Tribunal: TJSP
Processo: 0000342-48.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito defensivo que visa a desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 155 do Código Penal. Incabível diante do emprego de grave ameaça que reduziu a vítima à impossibilidade de resistência. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal. Inviável. Pena base

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito defensivo que visa a desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 155 do Código Penal. Incabível diante do emprego de grave ameaça que reduziu a vítima à impossibilidade de resistência. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal. Inviável. Pena base majorada na fração de 1/3 em razão das circunstâncias do delito e da maior culpabilidade do réu, revelada pelo emprego de uma faca e de um pedaço de madeira. Desproporcional. Redução cabível, com aplicação da fração de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. b) fixação de regime aberto. Incabível diante do quantum da pena e da presença de circunstancias judiciais desfavoráveis. Regime semiaberto mantido. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000342-48.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante FRANCISCO
LISBOA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao réu
FRANCISCO LISBOA VIEIRA para 04 anos e 08 meses de reclusão em regime
inicial semiaberto e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. Sentença recorrida, por v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
2
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400
Apelante: Francisco Lisboa Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Olímpia
Voto no 01
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito defensivo que visa a
desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 155 do
Código Penal. Incabível diante do emprego de grave ameaça que
reduziu a vítima à impossibilidade de resistência. Autoria e
materialidade
devidamente
demonstradas
pelo
conjunto
probatório. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu
mínimo legal. Inviável. Pena base majorada na fração de 1/3 em
razão das circunstâncias do delito e da maior culpabilidade do réu,
revelada pelo emprego de uma faca e de um pedaço de madeira.
Desproporcional. Redução cabível, com aplicação da fração de
1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. b) fixação de regime aberto. Incabível diante do
quantum da pena e da presença de circunstancias judiciais
desfavoráveis. Regime semiaberto mantido. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
FRANCISCO LISBOA VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Eduardo Luiz de Abreu Costa da Vara Criminal de Olímpia, que, julgando
parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 05 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código
Penal, afastando a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2o, do
mesmo dispositivo, em vista de sua revogação pela Lei n. 13.654/18 (fls. 149/156).
A Defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
3
furto. Aduz que o acusado confessou apenas a pratica do furto, não havendo que se falar no
emprego de grave ameaça e, tampouco, em agressão, a qual sequer foi comprovada por
exame de corpo de delito. Alega, ademais, que o acusado foi condenado, exclusivamente,
pelo depoimento prestado pela vítima e pela filha desta, que teria observado os fatos a
distância. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena base no seu mínimo legal e a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda (fls. 174/181)
Contrarrazoado o recurso (fls. 192/194), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Ilson Roberto Severino Dias, opinou pelo seu não
provimento (fls. 203/205).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente e observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Francisco Lisboa Vieira
II.1 Dos fatos provados
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 24 de dezembro de 2017, às 22:30
horas, na Rua Avelino Gonçalves, altura do numeral 175, centro, na cidade de Embaúba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
4
Comarca de Olímpia, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
uma faca e de um pedaço de madeira, um aparelho celular, marca LG, pertencente à vitima
Eliane Pereira Francisco.
De acordo com o narrado pela denúncia, o réu e a vítima tiveram um
relacionamento amoroso no passado que durou cerca de 03 meses. Por não aceitar o
término do relacionamento, o acusado passou a lhe perseguir e proferir ameaças. No dia
dos fatos, a vítima estava em uma praça, defronte a sua residência, na companhia de Luiz
Henrique, ocasião em que o acusado, munido de uma faca e de um pedaço de madeira,
exigiu que Eliane Pereira entregasse o aparelho celular que trazia consigo. Temerosa, a
vítima cedeu às exigências do réu que, na posse da res, fugiu.
Noticiados os fatos à autoridade policial, houve representação para a
decretação da prisão preventiva do acusado. Após manifestação favorável do Ministério
Público, foi o pedido deferido pela autoridade judiciária (fls. 76/77).
De início, importa constar que a materialidade e a autoria do crime restaram
amplamente demonstradas em vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima e testemunhas ao
longo da persecução penal.
Em juízo, a vítima confirmou os relatos apresentados em sede policial.
Conversava com Luiz Henrique em uma praça da cidade, defronte a sua residência,
momento em que percebeu a aproximação do acusado que, munido de uma faca e de um
pedaço de madeira, anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho celular que trazia
consigo. Temerosa, entregou-lhe o aparelho tendo o réu fugido do local. Noticiou os fatos
no Distrito Policial.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
5
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o
delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos
das testemunhas colhidos em Juízo (...). (STJ - AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Vítima e réu, é certo, se conheciam em razão de relacionamento anterior.
Tal circunstancia, contudo, não fragiliza o quadro probatório formado. Até mesmo porque,
as declarações da vítima foram sustentadas pelo depoimento de testemunha presencial.
Com efeito, Luiz Henrique estava em companhia da vítima quando o réu
deles se aproximou em poder de uma faca e de um pedaço de madeira. Anunciou o roubo e
subtraiu o aparelho celular da vítima. Não se olvide, por fim, dos relatos dados por Maria
Carolina, filha da vítima. Ela também visualizou toda a cena criminosa e, especialmente, a
subtração do aparelho.
Assim, diversamente do propugnado pela defesa, as provas são mais do que
suficientes ao embasamento do édito condenatório. Aliás, sequer a versão ofertada pelo réu
quando de seu interrogatório encontra algum respaldo nas provas. Na ocasião, buscou
esquivar-se de sua responsabilidade fazendo menção a uma suposta discussão com a
testemunha Luiz Henrique momento em que se apoderou do aparelho celular o qual foi
restituído em seguida. A absoluta carência de respaldo probatório torna a versão do
acusado fantasiosa.
Dessa forma, ao fim e ao cabo de regular instrução restou evidente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
6
acusado, movido pelos propósitos criminosos, aproximou-se da vítima momento em que
exigiu a entrega do aparelho celular. A ordem foi reforçada com a apresentação de uma
faca e de um pedaço de madeira. Sem alternativas, a vítima cedeu às exigências.

II.2 – Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo artigo 157
do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave ameaça, a qual foi
reforçada pelo emprego de uma faca e de um pedaço de madeira, o que corresponde à
estrutura típica indicada pelo dispositivo penal. Inviável o pleito desclassificatório.
O delito se consumou. Houve a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça. A questão está consagrada pela jurisprudência
conforme proclamado pela súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.1
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
No mais, agiu de forma escorreita o i. Magistrado ao afastar a causa de
aumento de pena referente ao emprego de arma (faca e pedaço de madeira), diante da
revogação operada pela Lei no 13.654/18. Hipótese de novatio legis in mellius cuja
aplicação retroativa decorre de mandamento constitucional.
III - Da Dosimetria da pena
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base acima do
limite mínimo e com o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão das circunstâncias em que o
crime foi cometido, ou seja, com o emprego de uma faca e de um pedaço de madeira.
Considerou que o emprego daqueles instrumentos revelaria uma culpabilidade exarcebada.
O aumento é correto pois indica circunstancias mais reprováveis que
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000342-48.2018.8.26.0400 -Voto no 01
7
cercaram a execução do crime. A parcela de exasperação, contudo, apresenta-se exagerada.
Tratando-se de uma única circunstancia desfavorável, impõe-se o realinhamento do
aumento aos padrões da proporcionalidade e razoabilidade. Aplica-se, assim, o aumento de
1/6 (um sexto), readequando-se a pena base para 04 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal que, na ausência de
circunstancias agravantes e atenuantes, ou mesmo de causas de aumento ou de diminuição
de pena, torna-se definitiva.
Por fim, de forma correta fixou-se o regime semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda. A quantidade de pena e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis não permitem regime mais brando.
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem um
aumento superior ao mínimo, foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo
mensal vigente ao tempo dos fatos.
IV – Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para reduzir a pena imposta ao réu FRANCISCO LISBOA VIEIRA
para 04 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r. Sentença recorrida.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica